Tribunal: CARF
Processo: 19515.001101/2003-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-09-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1998
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. NECESSIDADE DE AFERIR A EXISTÊNCIA OU NÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADO E OS EFEITOS DA DECLARAÇÃO PRÉVIA APRESENTADA PELO CONTRIBUINTE.
Em casos de ausência de dolo, fraude ou simulação, a natureza do lançamento do tributo (se por homologação ou não) não basta para fins de definir a contagem do prazo decadencial pelo artigo 150, §4°, do CTN.
Dessa forma, devem os autos retornarem ao Colegiado de origem para que este analise os demais argumentos de mérito invocados, notadamente a dita teoria da atividade e a equiparação da compensação ao pagamento para fins de definição da regra decadencial aplicável.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001101/2003-87
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.680 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TRILOGIA S/A PARTICIPACOES E NEGOCIOS

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1998
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. NECESSIDADE
DE AFERIR A EXISTÊNCIA OU NÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADO
E OS EFEITOS DA “DECLARAÇÃO PRÉVIA” APRESENTADA PELO
CONTRIBUINTE.
Em casos de ausência de dolo, fraude ou simulação, a natureza do lançamento
do tributo (se por homologação ou não) não basta para fins de definir a
contagem do prazo decadencial pelo artigo 150, §4°, do CTN.
Dessa forma, devem os autos retornarem ao Colegiado de origem para que este
analise os demais argumentos de mérito invocados, notadamente a dita “teoria
da atividade” e a equiparação da compensação ao pagamento para fins de
definição da regra decadencial aplicável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. Votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli
Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa Duek
Simantob. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar-lhe provimento parcial com retorno
dos autos ao colegiado de origem para exame quanto à aplicação da “teoria da atividade” na
definição da regra decadencial, vencidos a conselheira Livia De Carli Germano que votou por
negar-lhe provimento e o conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado que votou por dar-lhe
provimento. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro Luiz Tadeu
Matosinho Machado.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001101/2003-87
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.680 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001101/2003-87

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar
Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício). Ausente o conselheiro
Alexandre Evaristo Pinto, substituído pela conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio.

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 421/440) interposto pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (“PGFN”) em face do Acórdão no 1103-00.218 (fls. 398/405), o qual restou
assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 1998
IRPJ. CSLL. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS E BASES NEGATIVAS
EM DESACORDO COM A LIMITAÇÃO DE 30% ESTABELECIDA PELAS LEIS
8.981/95 E 9.065. DECADÊNCIA DO DIREITO DE LANÇAR. FORMALIZAÇÃO
DO LANÇAMENTO DE OFICIO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO
ESTABELECIDO NO ART. 150, § 4°, DO CTN. INCONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 45 DA LEI 8.212/91. SÚMULA VINCULANTE N° 8/STF.
Nos termos do que prescreve o art. 150, § 4°, do CTN, dispõe a Fazenda Pública do
prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da ocorrência do fato gerador, para formalizar
o lançamento de ofício. A regra do 150, § 4°, do CTN, somente é afastada quando
comprovada a existência de dolo, fraude ou simulação.

Por bem resumir o litígio, reproduzo parte do relatório da decisão ora recorrida:

A Recorrente foi autuada por ter reduzido indevidamente o lucro liquido ajustado no
exercício de 1997 mediante compensação dos prejuízos fiscais e bases negativas
acumuladas nos exercícios anteriores em percentual superior ao limite de 30%
estabelecido na legislação de regência, constituindo o lançamento de oficio crédito
tributário correspondente aos valores do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da
Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL) que deixaram de ser recolhidos no
prazo legal.
Notificada do lançamento, apresentou a Recorrente impugnação (fls. 75/89), argüindo,
em escorço: a) decadência do direito de lançar; b) impossibilidade de exigência do
adicional do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, vez que o lucro ajustado após as
compensações não atingiu o valor de R$ 240.000,00 no ano; c) à Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido se aplicam as mesmas regras pertinentes ao Imposto de Renda,
sujeitando-se a contribuição ao prazo de decadência previsto no an. 150, § 4°, do
Código Tributário Nacional.
O lançamento foi julgado procedente em parte pela Delegacia de Julgamento de São
Paulo (SP I) pode decisão assim ementada;
(...)
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.680 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001101/2003-87

A decisão da Delegacia de Julgamento de São Paulo considerou improcedente apenas a
exigência de adicional de 10% do Imposto de Renda, nestes termos:
“15. Quanto a alegação de que é indevido o adicional de 10% do IR tendo em vista que
se lucro ajustado após as compensações não atingiu o valor de R$ 240.000,00 anuais,
assiste razão à interessada uma vez que o MAJUR/98 determina a cobrança do adicional
do IR de 10% somente do valor do lucro real excedente ao montante mencionado pela
contribuinte”.
Contra a decisão interpôs o contribuinte o recurso voluntário de fls. 265-284,
reproduzindo as alegações postas na impugnação.
(...)

Em Sessão de 19 de maio de 2010, o recurso voluntário foi julgado procedente
pelo referido Acórdão no 1103-00.218 (fls. 398/405). Mais precisamente, o Colegiado a quo, por
unanimidade de votos, e com fundamento no artigo 150, § 4°, do Código Tributário Nacional,
decidiu que as exigências formalizadas teriam sido atingidas pela decadência.

Contra essa decisão a Fazenda Nacional opôs embargos de declaração (fls.
409/413), suscitando a existência de omissão quanto à análise de inexistência de pagamento
antecipado, fato este que, no seu entender, deveria atrair a aplicação da regra decadencial
prevista no art. 173, I, do CTN.

Despacho de fls. 416/419 rejeitou os embargos.

Em seguida a PGFN interpôs o recurso especial (fls. 421/440), sustentando
basicamente que “a conclusão estampada no aresto em foco, quanto à decadência, merece
reforma. Ao declarar a decadência do direito ao lançamento da Fazenda Pública, com apoio na
aplicação do disposto no art. 150, §4° do CTN, o acórdão recorrido colide frontalmente com a
jurisprudência consolidada no âmbito da Câmara Superior do CARF, notadamente no que
tange à aplicabilidade do art. 173, I, do CTN, ante a falta de recolhimento antecipado”. Indica
como paradigmas os Acórdãos 9101-00.460 e 02-03.331.

O recurso especial foi admitido (cf. fls. 446/448) nos seguintes termos:

(...)
Para examinar o dissídio, passo à análise da decisão paradigma, cujo trecho trazido à
comprovação do dissídio reproduzo a seguir:
ACÓRDÃO No 9101-00.460
DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO LANÇAR TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. Restando
configurado que o sujeito passivo não efetuou recolhimentos, o prazo decadencial do
direito do Fisco constituir o crédito tributário deve observar a regra do art. 173, inciso I,
do CTN. Precedentes no STJ, nos termos do RESP n° 973.733 - SC, submetido ao regime
do art. 543 - C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
ACÓRDÃO No CSRF/02-03.331
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ementa: TRIBUTO SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
PRAZO
DECADENCIAL
DE
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.680 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001101/2003-87

CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. É inconstitucional o artigo 45 da Lei n° 8.212/1991,
que trata de decadência de crédito tributário. Súmula Vinculante n° 08 do STF.
TERMO INICIAL: (a) Primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência do fato
gerador, se não houve antecipação do pagamento (CTN, ART. 173, I); (b) Fato Gerador,
caso tenha ocorrido recolhimento, ainda que parcial (CTN, ART. 150, § 4o).
Recurso Especial do Sujeito Passivo Negado.
O recurso foi apresentado no ano de 2010 e a questão já foi amplamente discutida.
Assim, pelo tão só confronto de ementas, pode-se constatar a divergência de
entendimentos arguida pela Fazenda Nacional quanto à contagem do prazo prescricional
para os tributos sujeitos a lançamento por homologação em não havendo o pagamento.

Chamada a se manifestar, a contribuinte ofereceu contrarrazões (fls. 457/479),
pugnando pela manutenção do acórdão, essencialmente porque:

9. Ocorre que, no caso concreto, tal entendimento não merece prosperar, especialmente
porque o pagamento antecipado (ou a sua ausência) não é requisito essencial do
lançamento por homologação, nem fator determinante da aplicação do §4° do artigo 150
do Código Tributário Nacional, como se passa a demonstrar.
10. Ademais, mesmo que se admita que a contagem do prazo decadencial deva ser dar
pela sistemática disposta no inciso I do artigo 173 do Código Tributário Nacional, não
deve prosperar o recurso especial da Fazenda Nacional, pois o crédito tributário
constituído pelo auto de infração estaria, de igual modo, extinto pela decadência.
(...)

É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento

O recurso é tempestivo e atendeu os demais requisitos legais, não havendo,
inclusive, questionamento pela parte recorrida quanto ao seu seguimento.

Tendo isso em vista, e por concordar com o juízo prévio de admissibilidade (fls.
446/448), conheço do recurso especial.

Registre-se, porém, que a maioria do Colegiado considerou o segundo paradigma
inábil a demonstrar o dissídio em razão de referir-se a outra espécie tributária.

Mérito
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.680 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001101/2003-87

A controvérsia que se coloca nesta instância superior se restringe à contagem do
prazo decadencial quinquenal que a Fazenda Nacional dispunha para a constituição de créditos
tributários de IRPJ e CSLL relativos a fato gerador ocorrido em 31/12/1997, considerando que a
data de ciência do Auto de Infração se deu em 31/03/2003.

O acórdão recorrido reconheceu a decadência por entender que, em se tratando o
IRPJ e a CSLL de lançamentos por homologação, a contagem deve ser efetuada com base no
artigo 150, §4o, do CTN, salvo nas hipóteses de comprovação de dolo, fraude ou simulação,
situações estas que determinam a fixação do dies a quo em conformidade com o artigo 173, I, do
CTN (ou seja, “para o primeiro dia do exercício seguinte àquele no qual o lançamento poderia
ser realizado”), mas que não ocorreram nesse caso concreto.

Nesse contexto, a Recorrente sustenta que:

Em sentido contrário, os acórdãos paradigmas consideram, na linha da jurisprudência do
STJ, indispensável à incidência da regra do art. 150, §4°, do CTN, a circunstância de ter
havido o prévio recolhimento pelo contribuinte. Confira-se:
(...)
Com efeito, quando o sujeito passivo da obrigação tributária antecipa adequadamente o
pagamento, a contagem do prazo decadencial tem inicio na data da ocorrência do fato
gerador, conforme o disposto no art. 150, §4° do CTN.
Por outro lado, não havendo recolhimento antecipado do tributo sujeito a lançamento
por homologação, o prazo decadencial para a constituição do respectivo crédito
tributário reger-se-á pelo contido no art. 173, I, do CTN.
No caso em tela, não consta pagamento dos tributos em discussão.
Portanto, para fins de contagem de prazo decadencial, não deve ser aplicado o art. 150,
§ 4°, CTN, e sim, o art. 173, I do CTN.

Já a contribuinte, além de insistir no argumento de que, em se tratando de tributos
sujeitos a lançamento por homologação, e uma vez ausentes as figuras do dolo, fraude ou
simulação, a decadência deve ser contada com base no artigo 150 §4°, argumenta também que:

41. É inegável e incontroverso que a utilização de prejuízos fiscais é atividade a ser
homologada pelo Fisco, o que demonstra a absoluta improcedência do argumento da
Fazenda Nacional.
42. E, repita-se, a utilização de prejuízos fiscais para liquidar o IRPJ apurado equivale
ao próprio pagamento, de modo que esta atividade – utilização de prejuízos fiscais – é
passível de homologação pelo Fisco, demonstrando a impertinência da alegação de que
“nada há passível de homologação”.

Além disso, sustenta ainda a contribuinte em suas contrarrazões que:

Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.680 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001101/2003-87

51. Como se verifica, segundo o recurso especial, a despeito de o fato gerador do tributo
objeto de lançamento de ofício ter sido em 31/12/1997, a data de início da contagem do
prazo decadencial se daria apenas no primeiro dia do ano de 1999.
52.Ocorre, todavia, que, sendo incontroverso que o fato gerador da obrigação tributária
ocorreu no dia 31/12/1997, o primeiro dia do exercício seguinte ocorreu - obviamente -
em 1o/01/1998, sendo este, portanto, o marco inicial da contagem do prazo de
decadência pela sistemática disposta no inciso I do artigo 173 do Código Tributário
Nacional.
(...)
53. Ainda que óbvio, cabe o destaque: em se tratando de fatos geradores ocorridos no
ano-calendário de 1997, o marco inicial do prazo decadencial na sistemática do inciso I
do art. 173 do CTN é 1o/01/1998, e não 1o/01/1999. Por "exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado", deve-se compreender o exercício
subsequente, e não dois exercícios posteriores!
(...)
56.
E essa interpretação do prazo de decadência disposto no art. 173, I, do Código
Tributário Nacional foi pacificada pela 1a Seção do E. SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, que decidiu, na sistemática dos "recursos repetitivos" que "o primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do
fato imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos ao lançamento por homologação,
revelándose inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos
artigos 150, §4°, e 173, do Codex Tributário (...)" (REsp n° 973.733/SC, Rei. Min.
LUIZ FUX, Julgamento em 12/08/2009).
(...)
61. Portanto, e considerando-se que o posicionamento firmado pelo E. STJ na
sistemática dos recursos repetitivos (REsp n° 973.733/SC) é de observância obrigatória
por esta C. 1a da CSRF, mesmo que afastada a aplicabilidade do prazo decadencial
disposto no art. 150, §4, do CPC, não deverá prosperar o recurso especial da Fazenda
Nacional.

Pois bem.

No âmbito do CARF, a matéria em litígio deve ser julgada à luz do disposto no
artigo 62, do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015,
in verbis:

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 Código de Processo Civil (CPC),
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.

Isso porque a contagem do prazo decadencial para tributos sujeitos ao lançamento
por homologação – casos do IRPJ e CSLL - já foi analisada e decidida pelo Superior Tribunal de
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.680 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001101/2003-87

Justiça, na sistemática prevista pelo art. 543-C do Código de Processo Civil, quando da
apreciação do Recurso Especial no 973.733/SC, cuja ementa ora transcrevo:

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre,
sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo
declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel.
Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp
216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ
10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ
28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado
das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro
de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em
26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (grifamos).

Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.680 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001101/2003-87

Verifica-se desse precedente vinculante que a sujeição do tributo ao lançamento
por homologação não basta para, em caso de ausência de dolo, fraude ou simulação, aplicar o
termo inicial do artigo 150 §4°, do CTN, ou seja, iniciar a contagem de 5 (cinco) anos da data do
fato gerador.

Além da ausência de dolo, fraude ou simulação, o julgado em questão ainda
esclarece que é imprescindível, sob pena do termo inicial da decadência deslocar-se para o artigo
173, I, do CTN, que o contribuinte tenha antecipado o pagamento de tributo, inexistindo
declaração prévia do débito.

Na ocasião do julgamento do repetitivo, porém, o STJ não se pronunciou sobre o
conceito de “pagamento antecipado de tributo” e, mais ainda, sobre o que seria a “declaração
prévia do débito” no contexto das obrigações acessórias dos contribuintes que devem recolher
tributos sujeitos a lançamento por homologação.

E isso provavelmente ocorreu porque o caso concreto lá analisado não envolveu
as celeumas existentes em torno do conteúdo semântico das duas expressões, tendo sido a
discussão do mérito concentrada na impossibilidade de cumulação dos prazos dos artigos 150 e
173 do CTN (tese dos 10 anos) em se tratando de cobrança de contribuições previdenciárias não
declaradas e não antecipadas.

Essa "problemática" quanto à interpretação do entendimento do STJ, que não
raramente geram debates aqui nesta Instância Especial, foi bem resumida na declaração de voto
apresentada pela I. Conselheira Livia De Carli Germano no Acórdão n. 9101-005.136, da qual
reproduzo as seguintes passagens:

A partir de tal repetitivo, desenvolveram-se, basicamente, duas grandes linhas de
pensamento: (i) a que apenas considera o efetivo pagamento do tributo como capaz de
atrair a contagem do prazo decadencial a partir do fato gerador e, assim, o artigo 150, §
4°, do CTN; e (ii) a confere importância à "atividade" do contribuinte a ser homologada.
Os que defendem que é necessário o efetivo recolhimento se apegam à literalidade do
artigo 150 do CTN - que, realmente, faz referência à "pagamento antecipado" - para
dizer que o que se homologa é apenas o pagamento efetuado pelo contribuinte. Assim,
uma vez constatada a ausência de recolhimentos, o prazo decadencial já passa a ser
regido pelo artigo 173, I, do CTN.
Dentro dessa linha (dos que exigem efetivo pagamento), há nuances, abrangendo (i)
aqueles que consideram que apenas o efetivo recolhimento de tributos (DARF) é capaz
de fazer com que o prazo decadencial tenha início a partir do fato gerador, nos termos
do artigo 150, §4°, do CTN, e (ii) aqueles que aceitam, além de DARF, a quitação de
tributos via compensação (DCOMP). E ambas essas linhas se subdividem entre (a)
aqueles que exigem o recolhimento dos tributos em questão no valor e na
modalidade/regime objeto da autuação fiscal e (b) aqueles que consideram que qualquer
pagamento efetuado para determinado tributo atrai a regra do artigo 150, §4°, do CTN.
Em lado oposto estão os que adotam a chamada "teoria da atividade" e, basicamente,
interpretam o repetitivo e a Súmula do STJ como dando importância não apenas ao
pagamento do tributo, mas a alguma atividade do sujeito passivo que já permita à
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.680 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001101/2003-87

fiscalização revisar a apuração efetuada e, se for o caso, produzir a respectiva autuação
fiscal.
Dentre os que reputam a "atividade" como importante para atrair a contagem da
decadência a partir do fato gerador (por aplicação do artigo 150, §4°, do CTN) estão
aqueles que (i) apenas consideram declarações com efeitos de confissão de dívida; (ii)
consideram declarações apresentadas ao fisco com ou sem efeitos de confissão de
dívida, mas desde que tais declarações não sejam desconsideradas pela fiscalização; e
(iii) consideram quaisquer declarações apresentadas ao fisco, com ou sem efeitos de
confissão de dívida, validadas ou não pela fiscalização. E, dentro de cada uma dessas
três linhas, há aqueles que (a) apenas consideram declarações que efetivamente
reportem crédito tributário a pagar; (b) consideram declarações que efetivamente
reportem crédito tributário a pagar ou que revelem apuração negativa de base de
cálculo; e (c) consideram declarações com ou sem crédito tributário a pagar, com base
de cálculo positiva ou negativa, ou mesmo zeradas.
Cada linha tem base argumentativa própria e seus adeptos acreditam ter fundamentação
lógica e juridicamente congruente. E é em razão de toda essa criatividade que a
jurisprudência deste CARF oscila bastante, a depender do caso concreto.

Transcrevo, também, o seguinte trecho constante da declaração de voto
apresentada pela I. Conselheira Edeli Pereira Bessa no Acórdão no 9101-005.244:

(...)
Relevante notar, porém, que, no caso apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, a
discussão central prendia-se ao argumento da recorrente (Instituto Nacional de
Seguridade Social - INSS) de que o prazo para constituição do crédito tributário seria de
10 (dez) anos, contando-se 5 (cinco) anos a partir do encerramento do prazo de
homologação previsto no art. 150, §4o do CTN, como antes já havia decidido aquele
Tribunal. Por esta razão, os fundamentos do voto condutor mais se dirigiram a registrar
a inadmissibilidade da aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos
artigos 150, §4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado
prazo decadencial decenal.
Acrescente-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça também aprovou a Súmula 555
segundo a qual: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial
quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na
forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito
passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. Todavia, os precedentes para a consolidação deste entendimento, para
além do que já consignado acerca do REsp n° 973.733/SC antes referido, têm em conta
as seguintes circunstâncias fáticas:
- AgRg nos EREsp 1199262 / MG: afirma aplicável a regra do art. 150, §4° do CTN se
o crédito tributário exigido decorre de pagamento a menor de tributo reduzido por
creditamento indevido em sistemática não-cumulativa;
- AgRg no Ag 1241890 / RS: confirmou a decadência de crédito tributário relativo a
Imposto sobre Serviços - ISS lançado depois de expirado o prazo do art. 173, I do CTN;
- AgRg no Ag 1394456 / SC e AgRg no Ag 1407622 / PR: afastaram aplicação
cumulativa dos arts. 150, §4° e 173, I do CTN pretendida para não ver decaída
exigência depois do transcurso do prazo do art. 173, I do CTN;
- AgRg no AREsp 20880 / PE: validou aplicação da regra do art. 173, I do CTN a
tributo estadual sob a premissa de que não havia pagamento ou declaração, como
informado na Inscrição em Dívida Ativa;
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.680 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001101/2003-87

- AgRg no AREsp 102378 / PR: infirmada a notificação anterior do lançamento,
confirmou-se a decadência de Contribuição ao SENAI constituída depois do transcurso
do prazo do art. 173, I do CTN;
- AgRg no AREsp 246013 / SE: rejeitou a alegação de que a exigência de diferencial de
alíquota de ICMS estaria associada a pagamento parcial e manteve a regra decadencial
do art. 173, I do CTN;
- AgRg no AREsp 252942 / PE: validou a regra decadencial do art. 173, I do CTN
frente a exigência de IRPF decorrente de acréscimo patrimonial a descoberto sem
explicitar se houve alegação de pagamento antecipado ou declaração do débito;
- AgRg no AREsp 260213 / PE e AgRg no REsp 1074191 / MG: validaram a regra
decadencial do art. 173, I do CTN frente a exigência de ICMS sem prova de pagamento
ou declaração do débito;
- AgRg no REsp 1218460 / SC: manteve a aplicação da regra do art. 173, I do CTN para
lançamento de contribuição devida à Fazenda Nacional diante da inexistência de
qualquer pagamento antecipado do tributo por parte da ora recorrente (Sujeito
Passivo), a qual permaneceu totalmente inerte à obrigação conforme provas de extrato
analítico de débitos;
- AgRg no REsp 1235573 / RS: validou a regra decadencial do art. 173, I do CTN
porque a parte deixou de efetuar o pagamento da contribuição devida sobre o 'prêmio
por tempo de serviço', em sua totalidade, não havendo que se falar em pagamento
parcial ou recolhimento a menor da contribuição sobre a folha de salários;
- AgREsp 1277854 PR: afasta a aplicação da regra decadencial do art. 150, §4° do CTN
se inexistiu pagamento de tributos pela empresa, mas apenas apresentação de DCTF
contendo informações sobre supostos créditos tributários a serem compensados;
- REsp 985301 / SC e REsp 1015907 / RS: afastaram aplicação cumulativa dos arts.
150, §4° e 173, I do CTN pretendida para não ver decaída exigência de Contribuição
Previdenciária depois do transcurso do prazo do art. 173, I do CTN;
- REsp 1090021 / PE: afasta pretensão de aplicação da regra do art. 45 da Lei n°
8.212/91 e declara decaída exigência de Contribuição Previdenciária formalizada depois
do transcurso do prazo do art. 173, I do CTN;
- REsp 1154592 / PR: confirma aplicação da regra decadencial do art. 173, I do CTN a
lançamento de IRPJ, IRRF e CSLL por inexistência de pagamento, mas com relato de
aplicação de multa qualificada e agravada;
- REsp 1344130 / AL: confirma aplicação da regra decadencial do art. 150, §4° do CTN
a lançamento de IRPJ porque o simples fato de a apuração e o pagamento do crédito
terem ocorrido após o vencimento do prazo previsto na legislação tributária não
desloca o termo inicial da decadência para o primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido realizado (art. 173, I, do CTN) e também porque
não consignada a existência de dolo, fraude ou simulação na conduta do contribuinte
que efetuou o pagamento após o vencimento.
Confirma-se, portanto, que a quase totalidade dos precedentes sequer tangenciou a
repercussão das obrigações acessórias impostas aos sujeitos passivos. (...)

Nesse contexto, percebe-se que, em casos de ausência de dolo, fraude ou
simulação, a natureza do lançamento do tributo (se por homologação ou não), ao contrário do
que sustenta a decisão ora recorrida, não basta para fins de definir a contagem do prazo
decadencial pelo artigo 150, §4°, do CTN.

Pelo contrário, a aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150, §4°, do
CTN, pressupõe: (i) a antecipação do pagamento, na linha do que decidiu o Repetitivo do STJ
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.680 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001101/2003-87

ou, a depender da interpretação conferida à Súmula 555 daquele mesmo Tribunal, (ii) do
exercício (conduta) da contribuinte de apurar e declarar o tributo, para aqueles que adotam a
teoria da atividade.

Nesse ponto, vale frisar que a contribuinte, no recurso voluntário, sustentou
justamente que a compensação de prejuízos fiscais e bases negativas, além de fazer às vezes do
pagamento, foi devidamente declarada e parcialmente homologada, fatos estes que, no seu
entender, ratificariam a contagem decadencial com base no artigo 150, §4°, do CTN.

Ocorre que, diante da premissa do julgado – que, conforme visto, não mais se
sustenta diante da jurisprudência vinculante apontada - essas questões restaram prejudicadas,
fato este que enseja, a fim de evitar potencial cerceamento de defesa e supressão de instância, a
devolução do feito ao Colegiado a quo.

Especificamente com relação ao argumento subsidiário da contribuinte no sentido
de que, ainda que aplicando o artigo 173, I, do CTN, a decadência se faria presente, o Colegiado
entendeu que este restou prejudicado à luz da Súmula 101 do CARF.

Conclusão

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao RECURSO ESPECIAL,
com retorno ao Colegiado de origem para exame quanto à aplicação da “teoria da atividade” na
definição da regra decadencial

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Declaração de Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.680 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001101/2003-87

No presente caso, com a devida vênia do entendimento do d. relator e da maioria
do colegiado, me posicionei no sentido de dar provimento ao recurso da Procuradoria da Fazenda
Nacional quanto à matéria “Decadência”, por entender que a questão suscitada no recurso
especial deveria ser solucionada definitivamente no âmbito desta turma da CSRF.
Com efeito, a maioria da turma entendeu que o colegiado a quo deveria se
pronunciar sobre à aplicação da “teoria da atividade” ao presente caso, tendo em vista a apuração
realizada pelo contribuinte não ter apontado valor de imposto a recolher ao final do período.

Não obstante o r. entendimento da maioria, não vislumbrei no recurso voluntário
interposto, apreciado pelo colegiado a quo, nenhuma matéria passível de retorno para seu exame,
posto que a única argumentação da contribuinte consistiu na defesa da tese de aplicação do prazo
do art. 150, § 4o do CTN aos chamados tributos por homologação.

No presente caso, pelo que se depreende dos autos, embora não apontada a
existência de dolo, fraude ou simulação por parte da contribuinte, inexistiu pagamento
antecipado dos tributos (IRPJ e CSLL), atraindo a aplicação do entendimento jurisprudencial do
STJ, firmado em sede de recursos no rito repetitivo previsto no art. 543-C do antigo CPC, por
ocasião do julgamento do REsp. no 973.733/SC, como bem apontado pelo d. relator.

Ante ao exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso da Fazenda
Nacional.

(assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital